Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. NULIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA.
1. A teor do que dispõe o art. 256, II e §3o, do CPC, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
2. Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente deverá ocorrer quando, de fato, estiverem esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da citação editalícia, porquanto não foram diligenciados os endereços indicados pela curadoria de ausentes para a localização da parte.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.